Tribunal: STF
Processo: RHC 193486
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 573.294/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente João Marcos Jesus da Silva foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VINCULAÇÃO DO APELO AOS FUNDAMENTOS DE INTERPOSIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS NO TOCANTE À ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 593, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS.
    1. O efeito devolutivo do recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri está adstrito aos fundamentos da interposição do apelo, nos termos do verbete n. 713 da Súmula do STF.
    2. Se o recurso de apelação foi interposto com fulcro no art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal, a pretensão recursal de revisão da dosimetria não comporta conhecimento por esta Corte de Justiça, uma vez que não abrangida pelo fundamento legal invocado na interposição do apelo.
    3. O julgamento dos crimes dolosos contra a vida é da competência absoluta do Tribunal do Júri (Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII), de modo que apenas ao Conselho de Sentença caberá, segundo sua íntima convicção, absolver ou condenar o acusado, à luz do conjunto probatório coligido aos autos.
    4. Decisão contrária à prova dos autos é aquela proferida sem respaldo em nenhum dos elementos de prova colhidos sob a égide do contraditório. Se a condenação está amparada em prova oral colhida em juízo, não há falar em nulidade do decisum.
    5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
    O acórdão transitou em julgado para a defesa no dia 20/05/2019.
    Posteriormente, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0725485-28.2019.8.07.0000, julgada improcedente pela Câmara Criminal do Tribunal de origem, conforme a ementa abaixo:
    PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.
    1. Requerente condenado por infringir o artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, que pretende a rescisão do acórdão para reduzir a pena.
    2. Pode-se usar revisão criminal para postular a correção de eventual excesso na dosimetria da pena, quando contrariar expressamente a lei, conforme o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Todavia o simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o reexame da pena, só justificado quando se constatar de plano afronta direta à lei, falsidade de prova ou erro judiciário. Não há critério fixo para o aumento da pena-base em relação a cada circunstância judicial avaliada negativamente. Por isso, não merece censura a exasperação pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se a dosimetria devidamente fundamentada.
    3. Revisão criminal julgada improcedente.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, objetivando, em linhas gerais, a correção da dosimetria, com a readequação da pena definitiva. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
    1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.
    2. Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).
    3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o Tribunal a quo deixou de aplicar as frações jurisprudencialmente admitidas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal incriminador, sem apresentar qualquer fundamentação a demonstrar distinguishing, tendo contabilizado a circunstância judicial da culpabilidade em 4 anos, quando deveria ter sido valorada em (i) 2 anos, conforme o parâmetro de 1/6 utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, alternativamente, em (ii) 2 anos e 3 meses, segundo o critério objetivo-subjetivo, também aceito por esta Corte.".
    Requer, assim, "a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a existência de desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base do recorrente, nos seguintes termos:
    (…)
    Ressalto que, ao contrário do que afirma o Recorrente, o quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.
    Sobre o assunto, esta Corte Superior já concluiu que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). [...]" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; grifos diversos do original).
    In casu, o Magistrado optou por efetuar um aumento de 4 (quatro) anos na pena-base, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista.
    A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.
    (…)
    Na hipótese, reitero que o aumento efetivado na primeira fase da dosimetria – pena-base fixada em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal – revela-se proporcional, considerando-se a pena abstratamente cominada para o crime: doze a trinta anos de reclusão.
    (…)
    Por fim, trata-se de indevida inovação recursal a alegação de ausência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial da culpabilidade. Como se sabe, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    (…)
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo regimental e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente